Tribunal: CARF
Processo: 10680.013028/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013028/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA CARF N° 148. INTERPRETAÇÃO.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL 38.
DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADO
COM CONTRIBUIÇÕES DA LEI N° 8.212, DE 1991. PRAZO DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 195 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
A Lei n° 8.212, de 1991, não estabelecia expressamente o prazo durante o qual
deveriam ficar arquivados e à disposição da fiscalização os documentos
pertinentes às obrigações acessórias dos §§ 2° e 3° do art. 33 da Lei n° 8.212,
de 1991, sendo tal prazo fixado pela interpretação dos arts. 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 1991. Em face da Súmula Vinculante n° 8°, impõe-se a observância
dos prazos estabelecidos no Código Tributário Nacional - CTN, a atrair a regra
do parágrafo único do art. 195 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013028/2007-33
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013028/2007-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 36/40 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se de autuação por infringência ao disposto no §2° e 3° do art. 33 da Lei n° 8.212,
de 1991 e alterações posteriores, c/c o art. 232 e 233, parágrafo único do RPS, por ter a
autuada deixado de apresentar a fiscalização os Recibos de pagamento feitos às pessoas
físicas que prestaram serviços à empresa, lançados nos Livros Diário, do período de
01.1997 a 12.2000.
Pela infração imputada à autuada, foi cominada a penalidade no valor de R$ 11.951,21
(onze mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), nos termos do art.
92 e 102 da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 283,' inciso ll, alínea “j” e art. 373, ambos do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a atualização introduzida pela Portaria do
Ministério da Previdência Social - MPS n° 142 de 11.04.2007, tendo em vista a não
ocorrência de circunstâncias agravantes do art. 290, nem da atenuante do art. 291,
ambos do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/99.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de n°
094044447, fls.29, tendo a documentação sido solicitada através dos Termo de Início da
Ação Fiscal - TIAF, fls. 30/31 e Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
- TIAD de fls. 32/33.
A empresa foi cientificada da notificação, em 12.07.2007, através de seu represente
legal, conforme assinatura aposta às fls. 01, apresentando impugnação em 09.08.2007,
conforme instrumento e anexos de fls. 14/25, alegando o que se segue.
Contesta o direito de constituição do crédito pelo ente tributante, em 10.07.2007, de
fatos geradores compreendidos entre 01.1997 a 12.2000, por entender que o período
está decaído.
Reporta-se ao art. 173 do Código Tributário Nacional - CTN, que prevê o prazo
decadencial de cinco anos contados do primeiro dia do exercício 'seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Afirma que a decadência foi verificada
integralmente em relação a qualquer fato gerador ocorrido até 12.2000.
Transcreve julgados dos tribunais, no sentido de reconhecimento do prazo de
decadência qüinqüenal e da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei Ordinária n° 8.212,
de 1991 que fixou o prazo decadencial de dez anos, em razão de disposição imperativa
de Lei Complementar.
Requer a procedência da impugnação para o reconhecimento da decadência para fatos
geradores ocorridos até 31.12.00, afastando a exigência fonn`alizada no Auto de
Infração ora impugnado.
02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013028/2007-33

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. - NÃO _EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - APLICAÇÃO DA MULTA.
Constitui infração à legislação a empresa não ter a apresentado à fiscalização os
documentos solicitados relacionados com as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 45/52 requerendo no mérito
a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – O contribuinte argui a questão da decadência ser de 5 (cinco) anos e não 10
(dez) como reproduzido na decisão recorrida, e nesse ponto, com razão, pois de acordo com os
termos da Súmula Vinculante no 08 do E. STF abaixo reproduzida é de se aplicar a contagem
quinquenal para o lançamento do crédito tributário mesmo que previdenciário, verbis:
Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
06 – Passo a análise da decadência. Trata-se de lançamento relativo a obrigação
acessória e portanto, de acordo com os termos da Súmula CARF no 148 que assim dispõe:
Súmula CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
07 - No caso, o contribuinte foi intimado para apresentar os documentos
solicitados via TIAF e TIADs acostados às fls. 32/35. Referidos termos foram recebidos pelo
contribuinte em 30/05/2007, 22/06/2007 e em 05/07/2007, respectivamente. Ou seja, a partir do
não atendimento às referidas solicitações para apresentar documentos, surgiu para a fiscalização
o direito (ou dever) de lavrar o auto de infração de multa. Como todas as intimações socorreram
em 2007, aplicando-se o art. 173 do CTN, o primeiro dia do exercício seguinte seria 01/01/2008.
Assim, a autoridade fiscal tinha até o dia 31/12/2012 para efetuar o lançamento da multa.
08 - Sob a ótica acima, o presente lançamento não estaria atingido pela
decadência, eis que o contribuinte tomou ciência do auto de infração em 12/07/2007, dentro,
portanto, do prazo decadencial.
09 - A questão, porém, é outra. O período fiscalizado é de 01/1997 a 12/2000.
Sendo assim, quando a fiscalização intimou o RECORRENTE em 30/05/2007 para apresentar
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013028/2007-33

documentação relativo a referido período, o contribuinte já não tinha mais obrigação de guardar
os documentos solicitados, pois referentes a período atingido pela decadência.
10 - É que, nos termos do art. 195, parágrafo único, do CTN, o contribuinte tem o
dever de guardar livros fiscais e comprovantes aos quais se referem os lançamentos efetuados
nos livros até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
11 - Como dito, o período ora fiscalizado é de 01/1997 a 12/2000. Neste sentido,
aplicando-se a regra de contagem mais conservadora para o Fisco, a fiscalização poderia efetuar
qualquer lançamento em relação ao período mais remoto (12/2000) somente até 31/12/2006.
12 - É que os pagamentos referentes ao período 12/2000 são realizados em
01/2001. Aplicando-se o art. 173, I, do CTN, o primeiro dia do exercício subsequente seria,
então, 01/01/2002. Portanto, o lançamento deveria ser realizado no prazo de 05 anos a contar
desta data; ou seja, deveria ser realizado até 31/12/2006.
13 - Como o Termo de Inicio da Ação Fiscal – TIAF foi recebido pelo
contribuinte apenas em 30/05/2007, ele não mais possuía o dever de guardar a documentação
relativa ao período de 01/1997 a 12/2000, pelas razões acima expostas.
14 - Portanto, apesar do lançamento desta multa não estar atingido pela
decadência, os documentos solicitados referem-se a período acerca do qual o contribuinte não
mais necessitava guardar documentos, nos termos do art. 195, parágrafo único, do CTN. Assim,
deve ser dado provimento ao recurso para cancelar a multa lavrada.
Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.739 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013028/2007-33

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital